Tribunal: STF
Processo: Rcl 89047
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Deivid Rodrigues Pontes para garantir a observância da Súmula Vinculante 59 pelo Relator do Habeas Corpus — HC 1.060.803/SP do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa técnica narra que a autoridade reclamada aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas fixou o regime inicial fechado.

Sustenta, em síntese, que uma condenação a 4 anos e 2 meses de reclusão em injustificável regime fechado, imposta a um réu primário, com bons antecedentes e com todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal — CP favoráveis, que já cumpriu 1 ano e 6 meses de pena privativa de liberdade, restando apenas 2 anos e 8 meses de pena a expiar, configura flagrante violação à ratio decidendi da Súmula Vinculante 59.

Ao final, requer:

a) A concessão da medida liminar para que seja REVOGADA a prisão preventiva decretada em desfavor de Deivid Rodrigues Pontes, com a imediata expedição de alvará de soltura, por ser incompatível com os regimes de pena mais brandos; 
b) Uma vez deferida a liminar, a imediata comunicação da autoridade coatora para seu fiel cumprimento;
c) No mérito, seja julgada procedente a reclamação, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 59 do STF pela autoridade coatora, garantindo ao Reclamante o direito de cumprir a pena no regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto por ser mais compatível com a ratio decidindi do verbete sumular violado (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o Ministro Relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação não merece prosperar.

Isso porque o reclamante não atende às condições impostas pela Súmula Vinculante 59 para a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 
Na segunda fase, ausentes causas modificativas, a pena intermediária permanece inalterada (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à fração de 1/6. Assim, na ausência de causas de aumento, fica estabelecida a reprimenda definitiva do paciente em 4 anos e 2 meses de reclusão, e 417 dias-multa. 
Em relação ao regime inicial, apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, a quantidade de droga apreendida – 308.406 kg de maconha – permite a fixação do regime prisional mais gravoso em sequência, que é o fechado, tendo em vista a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (doc. 9, pp. 3-4).

Por sua vez, eis o que estabelece o enunciado da Súmula Vinculante 59:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Como se vê, o reclamante foi condenado a uma pena total de 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

Tal quantidade de pena não autoriza a fixação do regime aberto e a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, c, e 44, ambos do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
[...]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
[...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
[...]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
      
Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 59. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 59. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
4. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 
5. Dessa forma, considerando que o contexto específico do Enunciado Vinculante 59 não está presente no caso, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade da presente ação. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 79.255 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 — grifei).

Desse modo, concluo não estar caracterizada hipótese de aplicação da Súmula Vinculante 59.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator